Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-90.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015827-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VALMOR FERRAZ - CPF: 346.979.509-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS N. 9.494/97 e 8.437/92 AO CASO DOS AUTOS -

MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ao contrário do alegado pela municipalidade, não há impedimento algum em ser deferida liminar contra o poder público, tendo em vista que,
in casu,
não se aplicam as disposições das Leis n. 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido em ação que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

2 – O fato do medicamento não ser fornecido pelo SUS não é fato impeditivo para que o juízo singular determine a disponibilização do mesmo, principalmente porque no caso dos autos restou-se comprovada a presença, cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

3 - A responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde é solidária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1015827-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVADO:
VALMOR FERRAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Valmor Ferraz em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, que concedeu liminarmente a tutela específica,
para o fim de determinar que os réus – Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis – forneçam o fármaco composto por “Cetuximab”, no prazo de 5 (cinco) dias, na quantidade prescrita pelo médico especialista e enquanto houver prescrição, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao Sistema Único de Saúde, sem custo e ônus ao autor, a contar do recebimento da ordem judicial.

O Município aduz que, o medicamento vindicado nos autos não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e possui valor exorbitante, fatos que demonstram o descabimento de liminar para obrigar o ente público agravante a providenciá-lo.

Argumenta, ainda, que é necessário a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, pois, no caso
“sub judice”, nota-se que, se a decisão proferida pelo MM Juiz “a quo” for mantida, haverá oneração aos cofres públicos municipais, sem que haja a possibilidade de reversão da medida, face à alegada impossibilidade financeira da agravada em adquirir o medicamento,
como também que,
a ação pleiteada a título de Antecipação de Tutela é a própria matéria de mérito, desta forma indiscutível que a referida tutela não poderia ser deferida, pois corre o risco da irreversibilidade.

Neste contexto, requer-se
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão que determinou a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento do medicamento, direcionando-se essa obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União, que possuem a responsabilidade do fornecimento do medicamento epigrafado,
e, que, ao final
, seja provido o agravo, para suspender em definitivo a decisão aqui atacada.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
na decisão disponível no ID n. 21239003.

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.
64821997
, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Valmor Ferraz em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, que concedeu liminarmente a tutela específica,
para o fim de determinar que os réus – Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis – forneçam o fármaco composto por “Cetuximab”, no prazo de 5 (cinco) dias, na quantidade prescrita pelo médico especialista e enquanto houver prescrição, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao Sistema Único de Saúde, sem custo e ônus ao autor, a contar do recebimento da ordem judicial.

Pois bem.

De início, ressalto que, ao contrário do alegado pela municipalidade, não há impedimento algum em ser deferida liminar contra o poder público, tendo em vista que,
in casu
, não se aplicam as disposições das Leis n. 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido em ação que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92
.
MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE. (...).

4. Ainda que o artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente
.

5. Medida cautelar julgada procedente.”

(MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18- 5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119).
[Destaquei]

Outrossim, rememoro que, o fato do medicamento não ser fornecido pelo SUS também não é fato impeditivo para que o juízo singular determine a disponibilização do mesmo, principalmente porque
no caso dos autos restou-se comprovada a presença, cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS),
a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

[Destaquei]

Consta no feito de origem (Processo eletrônico n. 1009830-20.2019.8.11.0003) laudo médico fundamentado, disponível no ID n. 23581004, indicando a necessidade imperiosa do fármaco pleiteado, tendo em vista que já foram realizados outros tratamentos no paciente, mas todos sem grandes êxitos. Veja-se a transcrição do laudo médico:

“
Saliento que não há medicações similares de mesmo princípio ativo disponíveis nesta instituição que possam substituir o remédio prescrito e que é recomendável o início da terapia com urgência, devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva
”.

A medicação “
Cetuximab
” é recomendada para o tratamento requerido nos autos, conforme amplamente relatado pelo médico que acompanha o paciente, o qual, inclusive, possui maiores condições de determinar o fármaco necessário para o diagnóstico realizado.

Ainda, em atenção ao cumprimento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), constato haver comprovação da incapacidade financeira da parte em arcar com o custo do medicamento prescrito, conforme previsto na Declaração de Hipossuficiência da parte Autora, e que o medicamento vindicado possui registro na ANVISA, conforme previsto no documento médico disponível no ID n. 23581004.

Por fim, tenho que não merece guarida a irresignação da municipalidade quanto a sua responsabilidade na dispensação do fármaco vindicado no feito de origem, vez que a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde é solidária.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.

II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
[Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021